Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. APLICAÇÃO DO CTB (ART. 29, II E §2o). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de colisão de veículo e carroça e que ocasionou no falecimento do condutor deste último.
2. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de. evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC.
3. É possível perceber das razões recursais, além do inconformismo, a parte ré/apelante impugnou os fundamentos da sentença, em especial as premissas relativas a apreciação das provas colhidas em audiência de instrução, razão pela qual inexiste óbice ao conhecimento recurso. Preliminar rejeitada.
4. A conclusão de que a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva desenvolvida pelo condutor do veículo, ora apelante, (120 Km/h 130 km/h quando a máxima permitida era de 60 km/h) corrobora com que se extrai das provas carreadas aos autos, em especial pelo depoimento de testemunha e informante, prova mais do que suficiente como esteio à condenação sofrida.
5. Quanto aos danos materiais, restou comprovado que o autor/apelado suportou os gastos decorrentes do funeral. Por outro lado, não houve impugnação concreta e específica quanto aos valores apresentados pela apelante.
6. No tocante ao prejuízo moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). No caso em análise, são evidentes os sofrimentos experimentados pelo autor/apelado na esfera extrapatrimonial em decorrência do acidente, sobretudo porque a colisão resultou na perda de um filho.
7. O valor indenizatório estabelecido em sentença, não repara a perda sofrida, dada a irreparabilidade da perda de um filho, mas serve para compensar aquele que perdeu o seu maior bem. Nesse sentido, o valor fixado na origem R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional, bem como não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.